Tribunal: STF
Processo: HC 219242
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sebastiao Vicente Leal, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 750.007/RJ, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público por supostamente ter praticado os delitos descritos nos artigos 33 e 35 caput, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de cerca de 64 g de cocaína (190 pinos) e art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03 (posse de arma com numeração raspada).



    Sustenta a impetrante, em suma, a existência de constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduz, ainda, que as circunstâncias do caso autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Em abono a esse argumento, afirma a defesa que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e família constituída.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do imposta ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319). 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 



    3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 



    4. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 



    5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 



    6. A alteração do entendimento da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. 



    7. Os pedidos não formulados no habeas corpus e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou, não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação recursal. 



    8. Agravo regimental desprovido” (Doc. 10).



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pelo Ministro João Otavio de Noronha no voto condutor, 



    “A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância” (grifos do autor).



    Como visto, a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (64 gramas de cocaína), que, embora não seja expressiva está associada a outras circunstâncias concretas (apreensão de pistola municiada com numeração raspada, além de balança de precisão, embalagens, caderno de anotações) tendo as instâncias ordinárias concluído pela suposta vinculação do paciente com organização criminosa.



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Anoto de outra parte, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente